Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737492-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN REU: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por PATRÍCIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN e outro contra WELLINGTON MOISÉS DE OLIVEIRA objetivando rescindir a sentença proferida nos autos do processo no 0706162-74.2019.8.07.0020, sob a alegação da existência de fato novo, consistente no acesso às declarações de CARLA CRISTINA SANTOS NOGUEIRA prestadas em escritura pública declaratória, cujos elementos são suficientes para elucidar a verdade dos fatos, revelando que, por não terem sido consideradas na época, o juiz foi induzido a erro, de maneira que a ação seria julgada improcedente. Requer a rescisão do julgado e que seja proferido novo julgamento. DECISÃO Da simples leitura da petição inicial, extrai-se a conclusão de que a presente ação rescisória não tem viabilidade de ser processada, sendo desnecessário até mesmo a análise da idoneidade e do conteúdo da suposta prova obtida para eventualmente desconstituir a coisa julgada. Isto porque a prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022). (...) 3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). (...) 5. A Segunda Seção do STJ entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023). 6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”(AgInt no AREsp n. 1.958.417/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Na hipótese, a escritura pública declaratória foi produzida em 21.05.2024, portanto, sequer existia ao tempo da sentença proferida em 17.06.2020. Por se tratar de vício insanável, não se exige o cumprimento da providência determinada pelo art. 10 do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, e 485, I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator